Tribunal: STF
Processo: AI 515786
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais. Providência vedada neste momento processual. 




2. Agravo regimental desprovido.